Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733984-32.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENGENHARIA E CONSTRUTORA FRANCO DUMONT LTDA - EPP APELADO: BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a parte Apelante (ENGENHARIA E CONSTRUTORA FRANCO DUMONT LTDA - EPP) para, querendo, manifeste-se em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de litigância de má-fé suscitada em contrarrazões. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora